Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-79.2017.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1018012-79.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado RENAN FERREIRA DE MOURA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a
sentença em sede de reexame necessário e deram por prejudicado o recurso do INSS ",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1018012-79.2017.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: RENAN FERREIRA DE MOURA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17244
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

LESÃO NA MÃO ESQUERDA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

REEXAME
NECESSÁRIO
-
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO

AUSÊNCIA
DE
NEXO
CAUSAL
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA
REFORMADA

ISENÇÃO
DO
AUTOR
AO
PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Sentença reformada em sede de reexame necessário.
Apelação do INSS prejudicada.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Renan Ferreira
de Moura em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente in itinere,
sofrido em março de 2011 (acidente relatado por ocasião da perícia médica às fls.
132/138), quando, no desempenho de suas funções como motoboy, sofreu um acidente
e lesionou a mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação às
fls.51/71, pugnando pela improcedência do pedido.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 132/138).
A sentença de fls.149/152 julgou procedente o pedido
inicial, condenando o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, desde a data do cancelamento administrativo (20.04.2011), além
de juros e correção monetária, reembolso das despesas processuais comprovadas, bem
como honorários advocatícios fixados 10% sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença. Deferiu-se a antecipação de tutela para implantação do benefício no prazo de
15 dias. Foi determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
O INSS interpôs apelação às fls. 164/169 pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. No mais, pede a
modificação do termo inicial do benefício para a data da citação.
Contrarrazões às fls. 187/190.
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos autos,
ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por
força do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando
de transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.
Em sede do reexame necessário, impõe-se a reforma da
sentença para o decreto de improcedência do pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional em decorrência de lesão no membro superiores esquerdo, atribuída à sequela
de acidente in itinere sofrido em março de 2011.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Sem adentrar na análise de eventual incapacidade
apontada pela perícia, para que o autor pudesse fazer jus ao benefício pretendido não
bastaria a comprovação da incapacidade, pois deveria ele, também, comprovar a
ocorrência de acidente típico sofrido durante o trabalho ou no percurso por ele utilizado
para ir ou voltar (in itinere).
No entanto, o acidente foi narrado por ocasião da perícia
médica, sem informar a data completa, não houve comunicação de acidente de trabalho
(CAT), e tampouco concessão de benefício acidentário ao autor (fls.72).
Note-se que ao autor cabe, exclusivamente, o ônus
probatório da ocorrência do acidente de trabalho (artigo 373, inciso I, do atual Código
de Processo Civil).
Além disso, não foram arroladas testemunhas que
pudessem afirmar a ocorrência de acidente durante o trajeto para o trabalho e não há nos
autos qualquer outro elemento que comprove tal fato.
Logo, sendo o autor portador de lesão não relacionada
com o trabalho por ele exercido, não há que se falar em concessão de qualquer benefício
acidentário, vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou
doença, mas a incapacidade advinda ou agravada pela atividade profissional.
Ressalte-se, no particular, que o nexo etiológico não ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, já ficou decidido:
ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL COM A MOLÉSTIA APRESENTADA.
Em infortunística o que se indeniza é a limitação laborativa,
parcial ou total e atual, decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade entre a alegada
moléstia e o labor. Não comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício acidentário. (Ap. s/
Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99)
Por conseguinte, diante da não comprovação de sequelas
oriundas de acidente de trabalho, de rigor, a inversão do julgado, para julgar
improcedente o pedido inicial, ficando revogada a tutela antecipada deferida na sentença
e prejudicada a apreciação da apelação do INSS.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.
Prejudicada a apreciação da apelação do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator